Tribunal: TJPA
Processo: 0007287-67.2018.8.14.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007287-67.2018.8.14.0050

RECORRENTE: KALYU MONCAO PEREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º:
0007287-67.2018.8.14.0050

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA

RECORRENTE:
KALYU MONÇÃO PEREIRA

ADVOGADO PARTICULAR:
GIOVANY FARIAS DO NASCIMENTO, OAB/PA Nº 30.930

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGOS 121, §2º, II E IV C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL).

P R E L I M I N A R

DA NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL E DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO.
TESE REJEITADA.
O RÉU FOI REGULARMENTE CITADO EM 13/03/2020, SENDO A DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA, TENDO ACOMPANHADO O PROCESSO. IMPORTANTE RESSALTAR QUE EM SEDE DE NULIDADES NO PROCESSO PENAL, NÃO SE DECLARA A NULIDADE DE ATO SE DELE NÃO RESULTAR PREJUÍZO PARA A ACUSAÇÃO OU PARA A DEFESA, OU, AINDA, QUE NÃO CAUSE INFLUÊNCIA NA APURAÇÃO DA VERDADE SUBSTANCIAL DOS FATOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 523 DO STF,
IN VERBIS
: “
NO PROCESSO PENAL, A FALTA DA DEFESA CONSTITUI NULIDADE ABSOLUTA, MAS A SUA DEFICIÊNCIA SÓ O ANULARÁ SE HOUVER PROVA DE PREJUÍZO PARA O RÉU”.

M É R I T O

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A PRONÚNCIA ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA, SENDO SUFICIENTE A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NOS TERMOS PRECONIZADOS NO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, VIGORANDO, NESSA ETAPA DO PROCEDIMENTO DO JÚRI, O PRINCIPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
NO CASO CONCRETO, A
MATERIALIDADE
E INDÍCIOS DE
AUTORIA
RESTARAM ESCLARECIDOS POR MEIO DOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL, PELO RELATÓRIO DE LOCAL DE CRIME, ALÉM DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 23 de maio e término no dia 30 de maio do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30

de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
KALYU MONÇÃO PEREIRA
,
por intermédio de Advogado Particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única de Santana do Araguaia/PA
(ID nº 8932075), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo

121, §2º, II e IV c/c 14, II, do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 71/75, ID nº 8932003), em síntese, que no dia 14/08/2018, por volta das 09:30h, a vítima João Carlos Assunção Barreto,
estava conduzindo seu veículo Honda Civic Preto na companhia de Antônio Charles Oliveira Nobre, e de Washington Marques Avelar. Ao chegarem à Distribuidora do Goiano, Goiano e Tonho desceram do carro e retiraram alguns objetos para facilitar a manobra da vítima, quando uma motocicleta chegou ao local com dois rapazes de capacete e roupa escura, estacionando ao lado do banco do passageiro do carro da vítima.

O denunciado Kalyu Monção Pereira pilotava a motocicleta, enquanto o rapaz
da garupa, que estava com uma pistola escura em punho, começou a efetuar disparos. O carro fez um recuo, mas o rapaz continuou atirando, atingindo o para-brisa do carro. Após vários disparos, os rapazes foram embora em alta velocidade. João Carlos saiu do carro ensanguentado, entrou na distribuidora e pediu que Goiano o levasse ao hospital.

O denunciado Kalyu Monção Pereira, em sede policial, confessou o delito
. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, II e IV c/c 14, II, do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 301/304, ID nº 8932075),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-o nas sanções previstas nos artigos

121, §2º, II e IV c/c 14, II, do Código Penal.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 325/333, ID nº 8932087),
pugnando preliminarmente pela nulidade da decisão, uma vez que não consta nos autos a citação pessoal do acusado, bem como sua defesa prévia, no mérito, suscitou a impronúncia ou absolvição do réu, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria.

Em
contrarrazões

(fls. 336/339, ID nº 8932090),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, a fim de que a sentença seja mantida em todos seus termos.

Nesta

Instância Superior (fls. 343/346, ID nº 9118602),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Da análise preliminar,
a Defesa alega cerceamento de defesa caracterizado
pela
ausência de

citação pessoal e de apresentação de resposta à acusação
, assim pleiteia
a nulidade

do feito.

Todavia, tal irresignação não

merece acolhimento.

Depreende
-
se dos autos

que o réu foi regularmente citado em

13
/03
/20
20
(ID

8932019
), sendo a Defensoria Pública intimada
, tendo acompanhado o processo
.
No Id

8932058
, o Magistrado atuante verificou a ausência de resposta à
acusação, ocasião em que chamou o feito à ordem para intimar a Defensoria Pública. No dia 04.10.2021, o Defe
nsor Público respondeu à acusação afirmando que o réu
nega
va

os fatos narrados na exordial, arrolando as mesmas testemunhas do

Parquet
,
requerendo,

por

fim,

a

improcedência

da

ação

penal

(ID

8932065
)
,

ratificando,
posteriormente, todos os atos praticados (
ID

8932071
)
.

Outrossim, importante ressaltar que em sede de nulidades no Processo
Penal, não se declara a nulidade de ato se dele não resultar prejuízo para a acusação
ou

para

a

defesa,

ou,

ainda,

que

não

cause

influência

na

apuração

da

verdade
substancial

dos fatos. É o chamado princípio da

pás de nullité sans grief
, disposto no art.
563 do CPP, que assim dispõe: “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Desta forma, não logrando êxito em demon
strar efetivo prejuízo que a
alegada deficiência da defesa trouxe ao acusado, incide na espécie, ainda, a Súmula nº
523, do Supremo Tribunal Federal,

in verbis
:

“
No processo penal, a falta da defesa
constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o a
nulará se houver prova de

prejuízo para o réu
”
.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

RSE. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRONÚNCIA. QUESTÕES PRELIMINARES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Embora se considere obrigatória, em homenagem à plenitude de defesa, a apresentação de Resposta à Acusação, sua ausência nos autos só importa em anulação se existir insurgência oportuna ou, não sendo o caso, verificar-se prejuízo efetivo ou presumido. Caso em que nada disso ocorre. (...).
(TJ-RS, RSE 50068743620178210073, Publicado em 25/02/2022).

Destarte, não há que se falar em nulidade
.

Dessa forma passo à análise do mérito recursal.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito do ora recorrente.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

No caso concreto, a
materialidade
do crime restou provada pelo
boletim de ocorrência policial, auto de exame de corpo de delito e
pelos depoimentos testemunhais em juízo
.

A prova oral produzida fornece indícios de que o réu KALYU MONÇÃO PEREIRA, na companhia de outro indivíduo, tentaram ceifar a vida da vítima, o executando, efetuando disparos de arma de fogo em seu veículo, o que configura, em tese, as qualificadoras do artigo 121, §2º, II e IV c/c 14, II, do Código Penal.

N
este estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que o réu deve mesmo ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é o autor do fato.
Sobre a matéria em análise, trago à colação jurisprudência de nosso Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral

colhida; II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA, RESE: 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020).

Dessa forma, a sentença que pronunciou o recorrente está em conformidade com a lei, vez que o MM. Juiz ficou convencido da materialidade e da existência de indícios de autoria, e fundamentou a decisão. Vejamos parte da sentença:

“(...)
Nestes termos, a fim de se chegar a uma sentença de pronúncia, há que se
demonstrar a conjunção de dois requisitos:

materialidade do crime

e

indícios de autoria ou
participação

em relação ao réu.

Quanto ao primeiro, não há dúvidas de sua significação. Exige-se a certeza quanto à
materialidade do crime
, a fim de se prosseguir com a responsabilização do acusado, a qual
pode ser comprovada pelo boletim de ocorrência policial, pelo auto de exame de corpo de delito e pelos depoimentos testemunhais em juízo.

No que diz respeito à

autoria
, neste momento, o legislador contenta-se com a
existência, apenas, de indícios. É que, nesta fase processual, se exige do Julgador apenas um juízo de admissibilidade da acusação, não havendo, aqui, a aplicação do princípio

in dubio pro
reo
, mas, sim, o princípio

in dubio pro societate
.

Por sua vez, os indícios de autoria restam presentes, com fundamento nos
depoimentos dos policiais militares e civis que chegaram ao local logo após o fato, narrando com detalhes os ferimentos sofridos pela vítima, que chegou ao hospital ensanguentado, narrando ter sofrido uma tentativa de homicídio por dois indivíduos, os quais foram localizados nas proximidades do distrito de Casa de Tábua, sendo apreendido o acusado Kalyu.

O acusado confessou a prática do delito em sede policial, apresentando detalhes da
prática delitiva, motivada por uma dívida.

Dessa maneira, tais elementos são suficientes para o convencimento deste magistrado
de que o acusado deve ser pronunciado, a fim de que seu julgamento ocorra pelo juiz natural da causa: Tribunal do Júri. (...)”.

Além do mais, as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o
in dúbio pro societat
. Assim, incabível análise aprofundada, a fim de não retirar autonomia dos verdadeiros juízes da causa.

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 121, §2°, INC. II E IV C/C
ART. 29, AMBOS CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA
DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Preliminar de Cerceamento de Defesa. Considerando a preclusão da irresignação da defesa e, diante da ausência de comprovação do
alegado prejuízo causado ao recorrente, tenho que não há que se falar
em nulidade dos atos instrutórios, face a ocorrência de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. É cediço que a decisão de
pronúncia não se fundamenta em qualquer juízo de culpabilidade
em relação ao fato típico que se imputa ao denunciado, sendo mera fase em que se externa um juízo de admissibilidade do
julgamento dos fatos pelo Tribunal do Júri Popular. Assim, nesse
momento, deve o magistrado apenas se ater à existência de
provas que apontem indícios de autoria do delito. 3. Não merece
qualquer reparo a decisão recorrida, eis que externa de maneira
equilibrada e razoável o convencimento do Magistrado acerca
da
existência do fato e dos veementes indícios de autoria,
encontrando-se em consonância com o entendimento de nossos
Tribunais Superiores. Precedentes. 4.Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2018.02266961-40, Ac. 191.645, Rei. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1
a
Turma de Direito Penal, Julgado em 29/05/2018, Publicado em 07/06/2018). (Grifo nosso).

PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FEMINICÍDIO TENTADO - RÉU PRONUNCIADO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO DESPROVIDO.
1) A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria pela prática do crime de feminicídio tentado, devendo o réu deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos preconizados no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, à luz do principio in dubio pro societate. 2) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AP - RSE: 00004161920198030009, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 08/07/2021).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 02/06/2022